Tribunal: TJDFT
Processo: 0708739-92.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO OBJETO DE FURTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, a recorrente sustenta a ocorrência de dano moral, porquanto teve o seu nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes (ID 57535625).
2. Recurso adequado e tempestivo. Benefício de gratuidade de justiça deferido (ID 57978568). Contrarrazões apresentadas (ID 57536269).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Na origem, a consumidora informou que recebeu uma ligação da instituição financeira recorrida relativa à aprovação de solicitação de um novo cartão de crédito, o qual, contudo, não teria sido postulado pela recorrente/requerente, que solicitou o seu cancelamento. Todavia, relata que, passados 10 dias do ocorrido, em 12/05/2023, recebeu em sua residência a segunda via do cartão cancelado. Ocorre, porém, que a consumidora foi vítima de furto mediante fraude, visto que uma pessoa desconhecida recebeu o cartão no seu lugar e passou a realizar compras fraudulentas em seu nome.
5. Em que pese a existência de acórdão transitado em julgado reconhecendo a inexistência das dívidas (ID 57536260), não se vislumbra má-fé na atuação da instituição financeira, que inscreveu o nome da recorrente em cadastro de inadimplentes com base nas informações que possuía à época, sendo também vítima da fraude causada por terceiros.
6. Ademais, não foi comprovada a ocorrência de ofensa aos direitos da personalidade da consumidora, requisito que se mostra necessário para a condenação do banco recorrido ao pagamento de compensação por danos extrapatrimoniais, devendo ser mantida a sentença por seus próprios termos.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A recorrente deverá arcar com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade devido ao benefício de gratuidade de justiça anteriormente deferido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.